Tribunal: STF
Processo: HC 207461
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Prisão Preventiva. Alegada demora no julgamento do RHC 138.205/GO pelo Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Victor Hugo Ribeiro Henrique Silva em favor de R.L., contra conduta omissiva do Relator do RHC 138.205/GO, Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) (evento 8). 
    No presente writ, alega o Impetrante, em síntese, demora injustificada da Corte Superior para o julgamento do RHC 138.205/GO, interposto há mais de 10 meses e concluso para o Relator desde abril de 2021. Argumenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes seus requisitos autorizadores. Aduz que “transcorreram quase 10 (dez) meses entre a decretação da prisão preventiva que se deu em 04/09/2020 e o efetivo cumprimento do mandado, que se passou em 03/07/2021, sem que o requerente tenha praticado alguma conduta que atentasse contra os valores previstos no artigo 312 do CPP”. Sustenta a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que o RHC 138.205/GO foi distribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior em 24.11.2020. A decisão que indeferiu a liminar foi publicada em 26.11.2020. Ato contínuo, os autos vieram novamente conclusos para julgamento, com o parecer ministerial em 16.4.2021.
    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido writ. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).
    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do RHC 138.205/GO, no Superior Tribunal de Justiça.
    Publique-se.
    Brasília, 07 de outubro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora